Tribunal: TJBA
Processo: 8051904-34.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8051904-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECLAMANTE: JAMILE EMANUELE SAMPAIO CRUZ

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

RECLAMADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO PROCESSO: 8072461-76.2024.8.05.0000

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DECISÃO DO PLENO DO TJBA EM MANDADO DE INJUNÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação ajuizada por Jamile Emanuele Sampaio Cruz contra Acórdão da Seção Cível de Direito Público do TJBA que denegou segurança em Mandado de Segurança, sob o fundamento de suposto descumprimento do Tema nº 942 da Repercussão Geral do STF, das Súmulas Vinculantes nº 10 e 33, e de precedente do Pleno do TJBA no Mandado de Injunção nº 8030847-33.2020.8.05.0000. A Reclamante pleiteia a cassação da decisão reclamada e a concessão da segurança na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Reclamação ao TJBA é cabível para garantir a autoridade de decisões do STF, especialmente o Tema nº 942 da Repercussão Geral e as Súmulas Vinculantes nº 10 e 33; (ii) estabelecer se a decisão do Pleno do TJBA no Mandado de Injunção nº 8030847-33.2020.8.05.0000 possui força vinculante a justificar a Reclamação nos termos do art. 988, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Reclamação ajuizada perante o TJBA para garantir a autoridade de decisões do STF é incabível, pois a competência para preservar a autoridade de precedentes da Suprema Corte é exclusiva do próprio STF, conforme o art. 102, I, “l”, e o art. 103-A, § 3º, da CF/1988.

4. O art. 988, § 1º, do CPC, estabelece que a Reclamação deve ser dirigida ao órgão cuja autoridade se pretende preservar, o que afasta a competência do TJBA para julgar Reclamação fundada em precedentes do STF.

5. A decisão do TJBA no Mandado de Injunção nº 8030847-33.2020.8.05.0000 não possui efeitos
erga omnes
, pois foi proferida em processo com efeitos subjetivos
inter partes
, sendo inaplicável à Reclamante, parte diversa da ação originária.

6. A Reclamação não é sucedâneo recursal nem pode ser utilizada para rediscutir o mérito do Mandado de Segurança originário, sendo incabível sua utilização para suprir eventual inconformismo com o julgado.

7. A ausência de identidade subjetiva entre os processos impossibilita o reconhecimento da autoridade de decisão anterior do TJBA como fundamento de Reclamação, conforme o art. 988, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1. É incabível a Reclamação dirigida a Tribunal de Justiça para garantir a autoridade de precedentes da Suprema Corte.

2. Decisões proferidas em Mandado de Injunção, via de regra, produzem efeitos
inter partes
e não servem como fundamento para Reclamação quando ausente identidade subjetiva entre as partes.

3. A Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de decisão judicial já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 97, 102, I, "l", e 103-A, § 3º; CPC, arts. 485, IV,
e
988, §§ 1º e 2º; RI/TJBA, art. 248.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 8007667-46.2024.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 06.09.2022; TJBA, Recl. nº 0020748-82.2016.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 01.06.2023; TJAM, Recl. nº 4008533-52.2024.8.04.0000, Rel.ª Des.ª Mirza Telma de Oliveira Cunha, j. 10.10.2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reclamação
nº
8051904-34.2025.8.05.0000
, em que figura
m,
como
Reclamante,
JAMILE EMANUELE SAMPAIO CRUZ
, e como
Reclamad
a
,
a
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
o Órgão Especial
do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com amparo no art. 485, inciso
IV
, do CPC,
condenando
a
Reclamante
ao pagamento d
as custas processuais
e honorários sucumbenciais, estes fixados em R$
2
.
00
0
(
dois
mil
reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC,
cuja exigibilidade fica suspensa em razão
de a Reclamante ser beneficiária d
a gratuidade de justiça,
conforme decisão de
ID 89720096
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de abril de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02